Tribunal: TJBA
Processo: 8000469-39.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000469-39.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADRIANA SANTOS SILVA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Xarelto (Rivaroxabana) 20 mg à parte autora. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente à luz dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral. III. Razões de decidir: O STF, no Tema 6, fixou que o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora. No caso concreto, não houve comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, nem demonstração de mora administrativa ou ausência de análise do pedido. Também não restou comprovada a inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. Inexistem nos autos evidências científicas robustas, baseadas em medicina baseada em evidências, que comprovem a eficácia, segurança e superioridade do fármaco. O Tema 1234 do STF, embora parcialmente aplicável, não afasta a necessidade de observância dos critérios do Tema 6, nem supre a ausência de comprovação técnica exigida. Ausentes os requisitos cumulativos, inviável a imposição ao ente estatal da obrigação de fornecer o medicamento. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, cujo ônus probatório incumbe à parte autora. A ausência de comprovação da ilegalidade da negativa, da inexistência de alternativas terapêuticas e de evidência científica robusta impede a concessão judicial do medicamento.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000469-39.2019.8.05.0256, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ADRIANA SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça